Tribunal: TJBA
Processo: 8041388-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041388-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA DARIA DA COSTA ALVES

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVAS INSUFICIENTES A DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. INTIMAÇÃO, NA ORIGEM, PARA JUNTADA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIASSEM A HIPOSSUFICIÊNCIA. TRANSCURSO “IN ALBIS” DO PRAZO. CONTEXTO DOS AUTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça está naquele com insuficiência de recursos para custear o processo, o que vem a se coadunar com o princípio insculpido no art. 5º, LXXVII da Constituição Republicana: “
LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

2. Assim, entende a jurisprudência já pacificada pelos Tribunais de todo o país que, embora a declaração de pobreza seja suficiente para que a parte se beneficie da assistência judiciária gratuita, cabe ao magistrado analisar as provas produzidas nos autos, a que se referem a suposta pobreza, afastando o benefício se entender que, na hipótese, não está caracterizada a situação alegada.

3. As pessoas físicas detém a presunção da sua declaração de hipossuficiência, mas o contexto dos autos possibilita o afastamento da presunção.

4. O contexto dos autos
que: (i)
a parte
agravante é
servidor
a
públic
a
auferindo remuneração
líquida

média
de
R$
7.347,22,
conforme contracheque de dezembro de 2024 (ID 86645907)
; (ii)
R$ 55.652,56, o que equivale a custas de ingresso de R$ 3.578, 36 e não R$ 8.833,10 como alegado;
(iii) oportunizada a parte prazo para apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência na origem, a parte autora/recorrente limitou-se a requerer dilação de prazo e, mesmo após considerável lapso temporal, deixou de cumprir a determinação.

5.
Ademais, embora a agravante argumente que o seu salário é utilizado para manutenção de gastos de sua família, nada juntou aos autos para comprovar suas alegações, o que poderia ter sido feito por meio de extratos bancários, comprovante de pagamento de despesas, declaração de Imposto de Renda, dentre outros documentos aptos a demonstrar o alegado.

6
.
Manutenção da decisão primeva que se impõe.
Agravo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041388-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante RITA DARIA DA COSTA ALVES e como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .